Tribunal: TJES
Processo: 0000582-85.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000582-85.2011.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OZEAS BARONE

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000582-85.2011.8.08.0011

APTE:
O
ZEAS BARONE

A
PDO:
MUNICÍPIO DE CACHEIRO DO ITAPEMIRIM

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 921, § 5º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Ozeas Barone contra sentença que extinguiu execução fiscal, reconhecendo a prescrição intercorrente, sem, contudo, condenar o Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O apelante defende que a ausência de personalidade jurídica própria da Defensoria Pública não impede a condenação do ente público ao pagamento de honorários, invocando precedente do STF (AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/08/2017) e autonomia da Defensoria Pública, e requer a reforma da sentença para condenação do Município em favor do Fundo da Defensoria Pública do Espírito Santo (FADEPES-DPES).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: a possibilidade de condenação do ente exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência da extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1229), estabelece que, à luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, mesmo em casos de resistência do exequente.

O art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil, alterado pela Lei n. 14.195/2021, prevê expressamente que o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção do processo não geram ônus para as partes, sendo inaplicável a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais contra o ente exequente.

A análise da data da prolação da sentença (junho de 2024), já sob vigência da Lei n. 14.195/2021, reforça a aplicação da norma processual, que possui natureza híbrida, alcançando situações ocorridas após sua vigência.

O entendimento consolidado do STJ e da jurisprudência estadual reconhece que a causa determinante da extinção da execução fiscal reside na ausência de bens penhoráveis e no inadimplemento do devedor, não cabendo imputar ao ente exequente a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, ainda que tenha havido resistência do ente exequente, não gera condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, prevalecendo o princípio da causalidade.

O art. 921, § 5º, do CPC, alterado pela Lei n. 14.195/2021, confirma a inaplicabilidade de honorários sucumbenciais ao exequente em hipóteses de prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 921, § 5º; Lei n. 14.195/2021; Lei n. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/08/2017; STJ, Tema 1229, DJe 15/10/2024; STJ, EAREsp nº 1854589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 09.11.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1947981/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 26.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000582-85.2011.8.08.0011

APTE:
O
ZEAS BARONE

A
PDO:
MUNICÍPIO DE CACHEIRO DO ITAPEMIRIM

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Apelação Cível
interposta
por
O
ZEAS BARONE

em face da sentença que pronunciou a prescrição intercorrente nos autos da Execução Fiscal ajuizada
pelo
MUNICÍPIO DE CACHEIRO DO ITAPEMIRIM
,
contudo deixou de condenar o Apelado a
o pagamento de honorários advocatícios.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz que
a falta de personalidade jurídica própria da Defensoria Pública jamais poderia implicar confusão entre credor e devedor, po
rquanto detém
capacidade postulatória e atribuições próprias e específicas, que justificam a obtenção de honorários advocatícios nas causas em que for vitoriosa.

Assevera ainda
que o recente precedente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, reafirmando o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, ante sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, ainda que atue contra o ente público que a remunera, (STF. Plenário. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/08/2017), circunstância que não é a hipótese em tela.

Assim, requer a reforma da sentença e a condenação do Município no pagamento de honorários em prol do FADEPES-DPES.

Adianto que é caso de provimento do recurso.

I
sso porque, em recentíssimo julgado (DJe 15/10/2024), submetido a dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou o STJ a tese que
“
À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.”
(Tema 1229).

Registre-se, outrossim,
que a sentença recorrida
e
foi proferida em
junho
de
2024,
já
na vigência d
a Lei nº 14.195/21,
que alterou o art.921, §5º, do Código de Processo Civil, cuja redação passou a ser a seguinte:
“
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.”

Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal
:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 921, §5º, CPC. EXTINÇÃO QUE NÃO ACARRETA ÔNUS ÀS PARTES. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Segundo previsão expressa do art. 921, §5º, do CPC, o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.
2. A sentença objurgada foi proferida após o início da vigência da Lei n. 14.195/21, publicada em 26/08/2021. Portanto, a inovação legislativa deve ser levada em consideração na espécie, haja vista que, dada a natureza híbrida da norma, que tanto afeta o direito processual quanto o direito material, o marco temporal a ser analisado é a data da sentença. Precedentes do STJ.
3. No caso, deve ser modificada da sentença para afastar a condenação do Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios. 4. Recurso de apelação conhecido e provido.
(
Data: 11/Oct/2023 -
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0010068-07.2021.8.08.0347 - Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO ARGUIDO E SANADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. No que se relaciona ao ônus da sucumbência, concluiu-se no julgamento hostilizado que em que pese o reconhecimento da prescrição intercorrente ensejar a extinção da execução na origem, com fulcro no art. 924, inc. V, do CPC, o ônus da sucumbência deveria recair sobre a pessoa do executado/embargante, dado que sua inadimplência teria dado causa ao ajuizamento da execução. II.
Enuncia a jurisprudência atual da Colenda Corte Cidadã que no caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, embora o princípio da causalidade não afaste a fixação dos honorários em desfavor do devedor, não atrai a sucumbência para o exequente, até mesmo porque quando a sentença que extingue a execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente é prolatada após 26/8/2021 - data da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 5º, do CPC -, não cabe mais a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
Precedentes III. Embargos de declaração parcialmente providos.
(Data: 11/Jul/2024 -
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0005528-17.2018.8.08.0024 - Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Classe: APELAÇÃO CÍVEL
).

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, reconhecendo a prescrição intercorrente, e afastou a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo com a resistência apresentada pelo Município. A apelante, Defensoria Pública, requer a reforma da sentença para a fixação de honorários em seu favor, sob o argumento de que a resistência à prescrição tornaria litigiosa a questão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma única questão em discussão: a definição sobre a possibilidade de condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, diante da extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente e da resistência manifestada à decretação da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que, nos casos de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente, não há que se falar em condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, ainda que tenha havido resistência ao reconhecimento da prescrição. O princípio da causalidade prevalece, determinando que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais não pode ser atribuída ao exequente, uma vez que o inadimplemento do devedor e a ausência de bens penhoráveis são as causas determinantes da extinção do feito. O art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil reafirma a inaplicabilidade da condenação do exequente em honorários na hipótese de prescrição intercorrente, reforçando a posição adotada pela jurisprudência
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento
: A extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, mesmo diante da resistência do exequente, não implica a condenação deste ao pagamento de honorários sucumbenciais, prevalecendo o princípio da causalidade. O art. 921, § 5º, do CPC confirma a inaplicabilidade de honorários sucumbenciais ao exequente em casos de prescrição intercorrente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 1854589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 09.11.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1947981/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26.02.2024.
(
Data:
16/
Oct/202
4
-
Órgão julgador:
4
ª Câmara Cível - Número:
0012819-54.2011.8.08.0011
- Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL
).

Com efeito, após a vigência da mencionada lei, não tem mais cabimento a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, se extinto o feito pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que a tese tenha sido resistida pelo ente exequente.

P
or todo o exposto, conheço e
nego
provimento
ao recurso.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.